Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005406-70.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE
JOSIMAR GOMES AMADO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a firmatária do remédio heroico que o paciente está encarcerado provisoriamente por tempo além do devido, uma vez que foi recolhido ao cárcere na data de 07/12/2018, ou seja, há mais de dois anos, e, nada obstante a instrução criminal tenha sido encerrada em agosto do ano de 2020, até o momento não houve prolação de sentença penal, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, a exigir a mitigação do entendimento previsto no Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nessa ordem de ideias, assevera que, já na fase de alegações finais, o i. órgão acusatório insistiu na juntada aos autos originários dos relatórios referentes às perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos e no local dos fatos, o que demorou quase seis meses para ser integralmente cumprido, visto que a última prova técnica foi acostada ao feito somente em 16/02/2021, causando evidente atraso na marcha processual.
Outrossim, alega que, muito embora o Parquet tenha apresentado suas derradeiras alegações em 24/11/2020 e o favorecido nessa ordem em 14/12/2020, posteriormente ratificadas com a juntada das provas periciais, a i. Defesa de quatro corréus deixou transcorrer in albis o prazo, o que, por óbvio, procrastinará ainda mais a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, em razão da necessidade de intimação pessoal dos acusados para constituírem novos causídicos ou manifestarem interesse em serem assistidos pela i. Defensoria Pública, não tendo a d. autoridade judicial desmembrado o processo em relação aos réus que já cumpriram a determinação, de modo que não pode o paciente ser penalizado por esta desídia.
Lado outro, aduz que não foram apresentados fatos novos que ensejassem a renovação da prisão preventiva do increpado, em total descumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.
Por fim, assevera que o enclausurado é processado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e está inserido em estabelecimento prisional com condições precárias e insalubres, a ensejar a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar humanitária, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ante o risco de ser contaminado pelo coronavírus, notadamente nesse momento de colapso no sistema de saúde do Estado de Mato Grosso.
Ante o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 81837465 ao ID 81837473.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1021479-54.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Há de se ressaltar que para a averiguação do constrangimento ilegal oriundo do excesso de prazo não basta a consideração do lapso temporal que perdura o encarceramento provisório do paciente, uma vez que também devem ser consideradas as particularidades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para se reconhecer a coação taxada de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Assim, à primeira vista, não verifico motivos para relaxar a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, porquanto, do exame perfunctório da prova pré-constituída, constata-se que a marcha processual não permaneceu paralisada, ao contrário, a d. autoridade tida por coatora deu o devido impulso ao feito sempre que necessário, inclusive, analisando os pedidos de liberdade provisória pugnados pelos acusados em tempo hábil.
De mais a mais, nada obstante o Parquet tenha pugnado, na fase de alegações finais, a juntada de laudos periciais, ao notar a demora para o cumprimento da diligência, apresentou suas derradeiras alegações, mesmo na ausência de parte da prova técnica, o que evidencia o zelo que mantém com o regular trâmite processual.
Soma-se a isso, ainda, a pluralidade de réus (em número de dez), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, com a necessidade de expedição de cartas precatórias e a indispensável paralisação do feito por certo período de tempo, em razão das medidas de prevenção à COVID-19 adotadas em todos o âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, situação excepcional e transitória que não constitui delonga imputável às autoridades públicas.
Diante de tais fatores concretos, por ora, não vislumbro motivos para relativizar o Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ, mesmo porque, aparentemente a d. autoridade tida por coatora vem cumprindo o que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliando periodicamente a legitimidade da custódia cautelar.
Lado outro, quanto à pretendida soltura ou colocação do increpado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, já foi devidamente apreciada pela c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 1021479-54.2020.8.11.0000, sem que a i. Defesa tenha trazido aos autos da presente impetração fatos novos que demonstrem o risco atual e iminente à saúde do paciente, a impedir a reanálise da matéria já acobertada pela coisa julgada.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSIMAR GOMES AMADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator